Tribunal: TJES
Processo: 5010237-43.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2023-06-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5010237-43.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: WILLIAM BOLDRINI SANTANA
RELATOR(A):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA.:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. LIMINAR CONCEDIDA. SUSPENSÃO DE DECISÃO ADMINISTRATIVA QUE EXCLUIU O AUTOR DO CONCURSO. OFENSA À RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
As razões deduzidas no recurso não são suficientes para alterar a conclusão do juízo primevo.
2.
Do exame dos argumentos ventilados pelo agravante, assim como dos documentos até então juntados, vê-se que a decisão de exclusão do candidato sob fundamento de inidoneidade não poderia ter como base exclusivamente uma demissão por justa causa junto a empresa privada ocorrida há quase dez anos.
3.
Da análise perfunctória, compatível com a atual fase da demanda, tem-se que decisão administrativa que excluiu o Agravado do certame ofende a razoabilidade e proporcionalidade, sendo apropriada a tutela judicial concedida que assegura ao candidato a continuidade de participação no certame.
4.
Decisão mantida. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5010237-43.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

CUSTOS LEGIS: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

CUSTOS LEGIS: WILLIAM BOLDRINI SANTANA

Advogado do(a) CUSTOS LEGIS: VICTOR MARQUES - ES21565-A

VOTO

Conforme consta do relatório, trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida pelo juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória que em ação ordinária deferiu liminar para que o agravado prossiga nas demais etapas do concurso público regulado pelo Edital n.º 01/2018 – CFSd, inclusive concluir o curso, participar dos eventos da formatura, ser nomeado e tomar posse/promover à graduação, caso outro impedimento não exista.

O requerido, Irresignado, interpôs o presente recurso sustentando, basicamente:
a)
não estavam presentes os requisitos para antecipação dos efeitos da tutela na origem;
b)
a legislação estadual estabelece como requisito necessário para admissão do candidato histórico de conduta compatível com o exercício da função policial militar;
c)
na investigação social apurou-se que o candidato foi demitido por justa causa por “incontinência de conduta ou mau procedimento”;
d)
assim restou configurada hipótese de “Não recomendação” do candidato, inexistindo ilegalidade na sua exclusão do certame.

Sob ID 3649526, em análise perfunctória do caso, restou indeferido o pedido de atribuição de efeito suspensivo por não estar demonstrada a robustez dos argumentos do recorrente.

Neste momento, em análise definitiva da questão, confirmo que as razões deduzidas no recurso não são suficientes para alterar a conclusão do juízo primevo. Explico.

Conforme já ponderado na decisão que apreciou o pedido de efeito suspensivo, do exame dos argumentos ventilados pelo agravante, assim como dos documentos até então juntados, vê-se que a decisão de exclusão do candidato sob fundamento de inidoneidade não poderia ter como base exclusivamente uma demissão por justa causa junto a empresa privada ocorrida há quase dez anos.

Da análise perfunctória, compatível com a atual fase da demanda, tem-se que decisão administrativa que excluiu o Agravado do certame ofende a razoabilidade e proporcionalidade, sendo apropriada a tutela judicial concedida que assegura ao candidato a continuidade de participação no certame.

De qualquer sorte, inexistem nos autos maiores esclarecimentos sobre a forma como se deu a referida demissão, e qual seria a conduta supostamente praticada que representaria “incontinência de conduta ou mau procedimento”.

Além de se mostrar um fato isolado, a carga de subjetividade sobre a motivação da demissão por justa causa não pode servir por si só de embasamento para concluir não possuir o candidato conduta moral apta às fileiras da corporação, o excluindo do concurso, quando não há outros fatos que o desabone.

Vejamos o entendimento dos tribunais pátrios:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO PARA ADMISSÃO AO CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADOS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. ELIMINACAO DE CANDIDATO EM EXAME SOCIAL. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE EM PARTE A PRETENSAO AUTORAL E DETERMINOU O PROSSEGUIMENTO DO CANDIDATO NO CERTAME. ACERTO DO DECISUM, QUE SE MANTÉM. Juízo a quo que acolheu em parte os pedidos iniciais para anular o ato administrativo de reprovação do candidato no exame social e determinar o seu prosseguimento nas etapas vindouras do concurso. Inexistência de dúvidas ou mesmo debate nos autos acerca da legalidade e da pertinência da previsão de etapa de exame social em concursos públicos. Ponto controvertido que, na presente demanda, reside em se saber se o motivo que ensejou a eliminação do apelado se mostra razoável e compatível com os cânones constitucionais e legais de atuação da Administração Pública. Candidato eliminado ao fundamento de que foi demitido por justa causa por excesso de faltas ao trabalho. Circunstância que, embora não se mostre admirável, não pode ser havida como reprochável ao ponto de, isoladamente, demonstrar sua inaptidão ao cargo almejado e justificar a eliminação do concurso público por desabono em exame social. Ademais, como atestaram os demais documentos carreados aos autos, o apelado não respondia a qualquer ação judicial, especialmente criminais, o que vai ao encontro da conclusão pela desarrazoabilidade da medida de eliminação do concurso. [...] DESPROVIMENTO DO RECURSO. (TJ-RJ - APL: 01710985020208190001, Relator: Des(a). ALCIDES DA FONSECA NETO, Data de Julgamento: 01/07/2021, DÉCIMA SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/07/2021)

ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO DE ADMISSÃO AO CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. Candidato reprovado no exame de investigação social e documental, com base em certidão carecedora de respaldo jurídico, pois que fundamentada em relatos acerca de sua pretérita demissão, por justa causa, na empresa privada em que trabalhara, bem como em registro de ocorrência de acidente de trânsito, inexistindo, nos autos, elementos confiáveis a demonstrar que a infração trabalhista e o acidente de trânsito em que se envolveu tenham o condão de desmoralizá-lo e desqualificá-lo com reflexos negativos para a corporação. Violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Provimento do recurso. (TJRJ; APL 0339609-45.2019.8.19.0001; Rio de Janeiro; Oitava Câmara Cível; Rel. Des. Adriano Celso Guimarães; DORJ 19/01/2021; Pág. 215, destaque não original)

Assim, parece-me escorreita a conclusão do juízo “a quo”, eis que carecem os autos de maiores elementos hábeis a afastar a idoneidade do demandante e desqualificá-lo para integrar a corporação, revelando a desproporcionalidade da decisão administrativa.

Assim, não emergindo dos autos justa razão para reversão da decisão recorrida, sua manutenção se impõe.

Pelo exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso de Agravo de Instrumento, mantendo a decisão recorrida.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)